Tribunal: TCU
Processo: 044.662/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1307/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.662/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleonice Cavalcante Pereira da Silva (XXX.641.261-XX); Dorama Ramos de Paula (XXX.290.052-XX); Elisangela Guedes de Melo Brito (XXX.711.724-XX); Jorge Eurico Ribeiro (XXX.897.227-XX); Josilaine Pereira Goncalves Pinto (XXX.574.727-XX); Leidiane Setubal da Silva (XXX.949.623-XX); Luciana Fernandes Monteiro Damiao (XXX.828.807-XX); Marina de La Cruz Mota (XXX.874.851-XX); Simone Angelica Alves de Souza Costa (XXX.655.204-XX); Valckicia Andrea Nascimento Silva (XXX.877.914-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.